Tribunal: STF
Processo: ARE 1351777
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIME. POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO ENTÃO RESTRITO E DE ARMA E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO DE VEÍCULO E DE ARMA DE FOGO. POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRELIMINAR DE CONEXÃO COM ILÍCITO OUTRO. AFASTAMENTO. AUSENTE LIGAÇÃO ENTRE AS PRÁTICAS. PREFACIAL DE INÉPCIA DA DENÚNCIA REJEITADA. ATENDMIENTO AOS TERMOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. TESE AFASTADA. DELITO DE MERA CONDUTA. DOLO DAS RECEPTAÇÕES DEMONSTRADO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DESCLASSIFICADAS AS CONDUTAS DO ARTIGO 16 CAPUT PARA O ARTIGO 12, AMBOS DA LEI DE ARMAS. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 9.847/19, COMBINADO COM A PORTARIA Nº 1.222/19 DO COMANDO DO EXÉRCITO. CALIBRE 40 QUE PASSOU A SER CONSIDERADO COMO DE USO PERMITIDO. OBSERVÂNCIA AOS COMANDOS DOS ARTIGOS ARTIGO 5º INCISO XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E 2º § ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO EM RELAÇÃO ÀS CONDUTAS ENVOLVENDO ARMAS E MUNIÇÕES, PORQUE PRATICADOS TODOS OS DELITOS DE IDÊNTICA TIPIFICAÇÃO, NO MESMO CONTEXTO FÁTICO, E COM LESÃO AO MESMO BEM PROTEGIDO. PENAS READEQUADAS. MANTIDAS AS DEMAIS COMINAÇÕES DA SENTENÇA. RECURSO DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente